Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-93.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-93.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAISSE LIMA BISPO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR
.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MANDADO SEGURANÇA COLETIVO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE COBRANÇA CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL, REDUZIDO PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

A presente ação encontra-se prescrita, haja vista que decorridos mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado da sentença do
mandamus
(27/01/2017) e a propositura da presente ação (31/01/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000205-93.2023.8.05.0090
, da

Comarca de Iaçu, em que figuram como
APELANTE,
MAISSE LIMA BISPO
APELADO,
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.